Tribunal: TJBA
Processo: 0039124-89.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0039124-89.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros (3) Advogado(s): KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES, RICARDO LOPES GODOY, GISELLE LORDELO MONTEIRO DA SILVA APELADO: E. S. D. O. T. P. e outros (3) Advogado(s):GISELLE LORDELO MONTEIRO DA SILVA, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES, RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESPONSÁVEL FINANCEIRO DE FATO. FALTA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA FINS PREQUESTIONATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não se verificam obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada os temas relativos à responsabilidade civil securitária, à aplicação da boa-fé objetiva e da teoria do risco do empreendimento, bem como à inversão do ônus da prova nas relações de consumo. A alteração da titularidade da conta para fins de débito automático configura elemento hábil à formação da legítima expectativa de cobertura, conforme interpretação sistemática do contrato à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. Inexistente julgamento extra petita ou violação ao art. 141 do CPC, uma vez que a causa de pedir e o pedido foram analisados dentro dos limites da lide. As alterações trazidas pela Lei nº 14.905/2024 não se aplicam retroativamente a fatos consumados, não havendo omissão sobre a matéria. Embargos acolhidos apenas para fins de prequestionamento dos arts. 112, 113, 141, 373, I, 421, 422, 423 e 489, §1º, IV, do CPC e do Código Civil. Aplicação da Súmula 98 do STJ. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0039124-89.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros (3) e como apelada E. S. D. O. T. P. e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.